Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-98.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800511-98.2022.8.14.0075

APELANTE: BEILIANE GUEDES DOS SANTOS, WENDEL SILVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Beiliane Guedes dos Santos e Wendel Silva Castro contra sentença do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que os condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando penas de 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão para Beiliane e 20 anos de reclusão para Wendel, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) se há erro na dosimetria das penas aplicadas, por bis in idem ou ausência de fundamentação; (iii) se seria possível a redução da pena com fundamento em confissão espontânea, mesmo aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença foi soberana e encontra respaldo em provas técnicas, testemunhais e circunstanciais, como laudos, depoimentos e imagens, que demonstram premeditação, animus necandi e participação ativa dos réus em todas as fases dos crimes.

4. A dosimetria das penas observou corretamente as fases previstas no art. 68 do CP, com valoração de duas circunstâncias judiciais negativas e agravantes legais, aplicando pena-base superior ao mínimo, sem incorrer em
bis in idem.

5. A atenuante da confissão foi corretamente afastada quanto à ré Beiliane e devidamente compensada no caso do réu Wendel, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação das penas.

6. Inviável a anulação do julgamento, uma vez que a decisão do Júri não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, estando protegida pela soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c").

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A decisão do Tribunal do Júri não é passível de anulação quando respaldada em prova técnica e testemunhal produzida nos autos. 2. É legítima a utilização de qualificadoras não empregadas na tipificação do homicídio para exasperação da pena-base. 3. A confissão parcial e contraditória não enseja aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 211; 61, II, "f"; 62, I e II; 65, III, "d"; 68; 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 838.054/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/08/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.266.471/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/03/2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BEILIANE GUEDES DOS SANTOS
e
WENDEL SILVA CASTRO,
irresignados com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que os condenou como incursos nos tipos penais insertos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, caput, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação das seguintes reprimendas:

-
BEILIANE GUEDES DOS SANTOS,
de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa; e,

- WENDEL SILVA CASTRO,
de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 12906830) que no dia 05 de junho de 2022, por volta das 03h00min, na rua Simpliciano Farias, bairro Centro, Comarca de Porto de Moz/PA, os apelantes e outro denunciado, absolvido

nos presentes autos, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima JACQUELINE MARIA DO SOCORRO VIEIRA CUNHA, ceifaram-lhe a vida com golpes na cabeça, seguidos de asfixia e enforcamento. Após a consumação do crime, ocultaram o cadáver em cova previamente preparada nas imediações do lixão municipal.

A Polícia foi acionada após o desaparecimento da vítima e, com base em depoimentos, imagens de câmeras de segurança e interrogatórios, identificou a participação dos réus no homicídio e na ocultação do corpo. As investigações revelaram contradições nos relatos de BEILIANE e WENDEL, que inicialmente negaram, mas posteriormente confessaram parcialmente os fatos.

Imagens, testemunhos e confissões apontam para o planejamento prévio do crime e da ocultação do cadáver, com aquisição de ferramentas e escavação do local. Os réus foram presos em flagrante, e o corpo da vítima foi localizado com o auxílio das informações prestadas por BEILIANE e WENDEL.

Em
razões recursais
(ID 21954110, ratificadas à ID 255211149), os apelantes insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto de Moz/PA, que os condenou por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, postulando a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa de
BEILIANE GUEDES DOS SANTOS
sustenta ausência de dolo na conduta, alegando que o óbito da vítima decorreu de queda acidental após uma empurrão, pleiteando a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Também refuta sua participação no crime de ocultação do cadáver, com base na confissão de Wendel e na ausência de provas de sua colaboração. Alternativamente, requer novo júri e readequação da dosimetria da pena, sob alegado
bis in idem
na valoração de qualificadoras e ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base, além da inaplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal.

A defesa de
WENDEL SILVA CASTRO
argumenta ausência de autoria no homicídio, sustentando que apenas participou da ocultação do cadáver após o crime já consumado. Requer, igualmente, a anulação do júri por dissociação entre a decisão e as provas dos autos. No mérito da dosimetria, pleiteia a redução da pena com base em equívoco na valoração negativa de circunstâncias judiciais e invoca a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231 do STJ.

Requer a defesa o conhecimento e provimento do recurso interposto, a expressa manifestação acerca de todas as teses aventadas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 21954113, ratificadas à ID 25521152), O representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Aramando Brasil Teixeira
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

A controvérsia recursal cinge-se à suposta desconformidade da decisão do Júri com a prova dos autos, à presença ou não de dolo no agir da ré Beiliane Guedes dos Santos, à negativa de autoria do corréu Wendel Silva Castro quanto ao homicídio qualificado, bem como à imputação da ocultação do cadáver.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo dos apelantes, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos.

A
materialidade
dos crimes é inconcussa e resta comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 12906795, pág. 13), que atesta o óbito da vítima Jacqueline Maria do Socorro Vilhena Cunha, provocada por objeto contundente, mais asfixia e enforcamento; bem como, por meio do Relatório de Missão (ID 12906824), com descoberta de cadáver.

No tocante à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

A tese central da defesa de
Beiliane Guedes dos Santos
consiste na tentativa de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o tipo penal de
lesão corporal seguida de morte
(art. 129, §3º, do Código Penal). Alega, em síntese, que a recorrente não agiu com
animus necandi
, mas teria apenas empurrado a vítima durante um desentendimento, o que teria resultado, de forma acidental, na queda e no traumatismo fatal.

Trata-se, todavia, de alegação
incongruente com a dinâmica fática comprovada nos autos
.

Em primeiro lugar, a versão da queda acidental é uma das muitas narrativas contraditórias prestadas pela ré ao longo da investigação e da instrução, incluindo atribuições de autoria a terceiros não identificados, versão de presença de “pai de santo” fictício, confissão parcial com alegações de coação e, por fim, a admissão de empurrão sem intenção letal. Essa sucessão de relatos fragiliza sobremaneira a credibilidade da tese defensiva.

Além disso,
os elementos objetivos da causa mortis
desmentem a versão de morte acidental:
o laudo cadavérico aponta, de forma conclusiva, a ocorrência de traumatismo craniano associado à asfixia mecânica por estrangulamento,
com o uso de uma toalha de cozinha fortemente atada ao pescoço da vítima,
situação absolutamente incompatível com a narrativa de um simples empurrão.

Ademais, a conduta posterior da ré reforça o dolo: após a morte da vítima, Beiliane colaborou ativamente para
ocultar o cadáver em cova previamente aberta
, guardou bens pessoais da vítima, hospedou-se em hotel com esses objetos e
não comunicou qualquer fato às autoridades
, adotando estratégia defensiva com o namorado mediante troca de mensagens.

Ainda, o conjunto probatório, incluindo os testemunhos colhidos em Plenário, revela
elementos consistentes da premeditação
do delito:

A testemunha
Sueli Brito de Oliveira
, vizinha da vítima, relatou comportamento contraditório e evasivo de Beiliane após o desaparecimento. Apontou episódio anterior em que a vítima gritou por socorro, alegando tentativa de sufocamento por Beiliane. Notou desorganização no quarto da vítima e ausência de joias usuais, contrariando a versão de viagem.

Roberto Aragão Pereira
, policial civil, descreveu inconsistências nas versões apresentadas por Beiliane, especialmente quanto a um suposto líder religioso. Identificou marcas de sangue na residência, revelou encenação de mensagens com o namorado e constatou a presença de joias da vítima sob posse da ré em hotel. Reafirmou que Beiliane não cooperou com a localização do corpo.

A testemunha
Decivaldo Alves da Silva
, tio-avô de Beiliane, afirmou ter ouvido gritos da vítima por “chave”, sem resposta, e viu a vítima sendo transportada desacordada, com saco na cabeça, por Beiliane e um homem não identificado. Afirmou que a vítima estava visivelmente sem reação, sendo sustentada pelos envolvidos.

Alex Souza Helmer
, policial militar, participou da localização do corpo, guiada por Wendel e Beiliane. Relatou que o local era de difícil acesso e a cova, escavada com ferramentas, apresentava sinais de estrangulamento da vítima com toalha firmemente atada.

Nesse cenário, não há dúvida de que o Conselho de Sentença poderia, legitimamente, reconhecer o dolo de matar e o concurso das qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), não se tratando de hipótese de mera discussão teórica sobre o tipo penal aplicável, mas de julgamento soberano fundado em provas idôneas.

O próprio Conselho de Sentença, soberano na valoração da prova subjetiva, inclusive do elemento volitivo da conduta, ao deliberar pela condenação,
rejeitou expressamente a versão da defesa
, reconhecendo, com base nas provas testemunhais, periciais e circunstanciais, a presença do
animus necandi
.

Não se está aqui diante de um mero dissenso interpretativo entre dois tipos penais compatíveis com os mesmos fatos. O que se verifica é que
a versão de lesão corporal com resultado morte foi analisada, ponderada e corretamente afastada pelos jurados
.

Nesse sentido, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao contrário, a decisão encontra
suporte robusto
no conjunto probatório, como evidenciado nos depoimentos de Sueli Brito, Decivaldo Alves, Roberto Aragão e Alex Helmer, que convergem para o reconhecimento da premeditação, da violência e da participação ativa da ré em todas as fases do crime.

No que concerne à
Wendel Silva Castro
, a tese defensiva central repousa sobre a alegada
ausência de autoria no crime de homicídio
, sob argumento de que o réu que apenas teria auxiliado na ocultação do cadáver por temor, após encontrar a vítima já sem vida, mediante ameaça de terceiro não identificado.

Essa narrativa, no entanto,
não se sustenta diante do robusto acervo probatório dos autos
.

A negativa de autoria perde força especialmente ante a convergência de elementos que
comprovam sua presença ativa desde os preparativos do crime até a execução da fase posterior
.

O testemunho do policial
Roberto Aragão
revela que Wendel não apenas
acompanhava Beiliane
durante a trama defensiva, simulando interações forjadas por mensagens, como também
conduziu a equipe policial ao exato local de ocultação do corpo
, em área remota, de mata fechada,
só conhecida por quem participou da operação de transporte e enterro do cadáver
.

O depoimento de
Alex Helmer
, policial militar, é incisivo ao afirmar que a
cova tinha mais de um metro de profundidade
, com camuflagem por folhas e vegetação, e que, em razão da geografia do local,
não seria possível encontrar o corpo sem a colaboração dos réus
. Tal cova exigiu ferramentas (enxada, draga), confirmando a preparação prévia, em que Wendel fora visto, conforme depoimentos de populares, manuseando esses instrumentos.

O testemunho de
Decivaldo Alves
revela ainda que Wendel participou
ativamente da remoção do corpo da vítima ainda durante a madrugada
, ladeando Beiliane, com a vítima
aparentemente inconsciente ou sem vida
, sendo sustentada pelos dois antes de ser acomodada na motocicleta. A descrição da cena não se coaduna com a de um estranho coagido: trata-se de alguém com pleno domínio da ação, ao lado da comparsa.

Somam-se a isso as imagens de câmeras de segurança que
captam três envolvidos no transporte da vítima
, além de indícios materiais de prévia escavação da cova, corroboração de
premeditação
e
consciência das consequências letais do ato praticado
.

Não há, pois, fragilidade no juízo de culpabilidade emitido pelo Conselho de Sentença. A versão apresentada pelo réu, de que fora coagido a transportar o cadáver por medo,
mostra-se inverossímil
, especialmente em razão de sua tentativa de dissociar-se de Beiliane durante o interrogatório, negando qualquer vínculo, o que foi posteriormente desmentido.

O próprio contexto demonstra que
Wendel manteve vínculo emocional e funcional com a corré
, agiu em conjunto,
beneficiou-se do silêncio e da omissão, e não buscou ajuda ou denúncia à autoridade
, preferindo esconder-se após o crime. Tais comportamentos são incompatíveis com a narrativa de coação.

Portanto, à luz das provas produzidas em Plenário, o reconhecimento da coautoria de Wendel no homicídio e na ocultação de cadáver
encontra lastro sólido e inequívoco
, não havendo margem para reforma da condenação.

Em relação à participação de Beiliane na ocultação do cadáver, a alegada ausência de envolvimento é igualmente refutada pelas provas. Ela é vista transportando a vítima desacordada, é flagrada saindo da residência com seus bens, e não comunica o fato à autoridade policial, optando por esconder-se em hotel, onde foram localizados pertences da vítima em sua posse. Sua conduta se amolda à coautoria também neste crime.

Relativamente à
imputação do crime de ocultação de cadáver
(art. 211 do Código Penal), a defesa da apelante
Beiliane Guedes dos Santos
sustenta a tese de ausência de participação material no fato típico, buscando sua absolvição quanto a esse delito.

Tal alegação, contudo,
não resiste à análise técnico-probatória
dos autos.

Primeiramente,
as imagens de câmeras de segurança
, bem como o depoimento do senhor
Decivaldo Alves
, confirmam que
Beiliane participou ativamente do transporte do corpo da vítima
, ladeando-a enquanto era retirada de sua residência, aparentemente já sem vida, e colocada na garupa da motocicleta. Tal comportamento revela
ciência inequívoca da morte e adesão ao ato de supressão da evidência do crime
.

Em sequência, foi
flagrada saindo da residência com bens pessoais da vítima
, fato que evidencia não apenas a intenção de ocultar o crime, mas também de
delapidar os elementos de prova e confundir as autoridades sobre o suposto paradeiro da vítima
, fabricando, inclusive, a versão de viagem para Senador José Porfírio.

A omissão voluntária de comunicação do fato à autoridade, quando
já não estava mais sob qualquer alegada coação
, somada ao fato de ter-se
abrigado em um hotel com os pertences da vítima
, reforça
o dolo específico de impedir a descoberta do cadáver e da autoria criminosa
. O investigador
Roberto Aragão
foi claro ao relatar que Beiliane não prestou qualquer auxílio à localização do corpo,
mantendo-se silente, evasiva e dissimulando o destino da vítima
.

É assente na doutrina e na jurisprudência que a
ocultação do cadáver não exige coautoria no homicídio como condição prévia para responsabilização autônoma pelo art. 211 do CP
. Basta a participação consciente e voluntária na conduta material de dificultar a descoberta do crime, o que resta plenamente configurado no caso.

Não há elementos probatórios que sustentem a versão de que Beiliane apenas teria presenciado os fatos de forma passiva ou que teria sido compelida a participar da ocultação. Ao contrário: há atos positivos de colaboração,
planejamento conjunto, fuga estratégica e apropriação indevida de bens da vítima
, circunstâncias incompatíveis com a alegada inocência.

A somatória dessas ações configura
dolo direto na prática do crime de ocultação de cadáver
, reforçando que sua conduta se insere
de forma plena e voluntária no liame subjetivo e objetivo da coautoria penal
.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade dos recorrentes.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelos apelantes, bem como do crime conexo. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

Nesse cenário, de todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Alternativamente, a defesa dos apelantes pugna pela readequação da dosimetria da pena, sob alegado
bis in idem
na valoração de qualificadoras e ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base, além da inaplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal.

A) Quanto à ré Beiliane Guedes dos Santos:

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“5.1. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO À RÉ BEILIANE GUEDES DOS SANTOS

5.1.1 - QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal Brasileiro.

5.1.1.1 - PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

CULPABILIDADE: a conduta da acusada extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal de homicídio, por ter praticado o crime valendo-se de
recurso que dificultou ou tronou impossível a defesa da vítima JACQUELINE MARIA DO SOCORRO VIEIRA CUNHA, visto ter praticado o crime durante a madrugada, quando a vigilância para evitar infrações penais é diminuída veementemente.

A ré não possui maus ANTECEDENTES criminais, inexistindo condenação transitada em julgado contra sua pessoa em outro processo.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas.

Os MOTIVOS são desfavoráveis, visto que a ré praticou o crime de homicídio mediante motivo torpe, consoante considerado pelo Conselho de Sentença, considerando que a vítima viajaria para Belém e a ré tinha receio da vítima não mais a querer em sua casa.

As CIRCUNSTÂNCIAS: a ré praticou o crime de homicídio mediante meio cruel, consoante considerado pelo Conselho de Sentença, cuja qualificadora disposta no art. 121, §2º, III, do CP servirá para fins de determinar a pena em abstrato, de modo que não a considero nesta fase, evitando-se bis in idem.

As CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao tipo penal.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para a conduta criminosa da ré.

Como se vê da análise acima, há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, fixo a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

5.1.1.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo ausentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, faz-se presente a circunstância agravante prevista no art. 62, II, do Código Penal, visto que a ré promoveu e organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade dos demais agentes, ao premeditar a logística da infração cometida, o que se verifica por meio da preparação da cova pelos demais agentes, bem como do quarto de hotel alugado em nome da ré, onde foram encontradas as joias da vítima, o que demonstra a premeditação do delito de homicídio e ocultação de cadáver.

Reconheço também a agravante prevista no art. 61, II, f), do Código Penal, visto que a ré cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação com a vítima. Deste modo, apesar de reconhecer duas agravantes, utilizo apenas uma delas para valorar nesta fase.

Assim, incremento à pena base a fração de 1/6 de aumento. Desse modo, fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

5.1.1.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a
PENA DEFINITIVA em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de Reclusão.

5.1.2 – QUANTO AO CRIME DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER - artigo 211 do Código Penal Brasileiro.

5.1.2.1 - PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

CULPABILIDADE: a conduta da acusada extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, visto que praticado o crime durante a madrugada, quando a vigilância para evitar infrações penais é diminuída veementemente.

A ré não possui maus ANTECEDENTES criminais, inexistindo condenação transitada em julgado contra sua pessoa em outro processo.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas.

Os MOTIVOS são inerentes ao crime.

As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, visto que o corpo da vítima fora ocultado em área de mato, atrás do lixão municipal, local de difícil acesso, conhecido como loteamento “Baballandia”.

As CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao tipo penal.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para a conduta criminosa do réu.

Como se vê da análise acima, há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, fixo a
PENA-BASE em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

5.1.2.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo ausentes circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, faz-se presente a circunstância agravante prevista no art. 62, II, do Código Penal, visto que a ré promoveu e organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade dos demais agentes, ao premeditar a logística da infração cometida, o que se verifica por meio da preparação da cova pelos demais agentes, bem como do quarto de hotel alugado em nome da ré, onde foram encontradas as joias da vítima.

Reconheço também a agravante prevista no art. 61, II, f), do Código Penal, visto que a ré cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação com a vítima. Deste modo, apesar de reconhecer duas agravantes, utilizo apenas uma delas para valorar nesta fase.

Assim, incremento à pena base a fração de 1/6 de aumento. Desse modo, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa.

5.1.2.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a
PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Desse modo e considerando o que dispõe o artigo 69 do Código Penal (concurso material), as penas devem ser somadas, o que resulta na
FINAL E DEFINITIVA PENA DE 20 (VINTE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.”
(grifei)

Na espécie, quanto ao
CRIME DE HOMICÍDIO
, na fixação da pena-base, o juízo sentenciante valorou negativamente
duas circunstâncias judiciais
: a
culpabilidade
e os
motivos do crime
, fixando a reprimenda inicial em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, acima do mínimo legal de 12 anos.

Cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

No caso vertente, o Conselho de Sentença reconheceu a presença de
três qualificadoras
:
meio cruel
(art. 121, §2º, III),
motivo torpe
(inciso I) e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV). Dentre elas, o juízo sentenciante utilizou
apenas o meio cruel
para a
tipificação do homicídio qualificado
, promovendo o
deslocamento das demais — motivo torpe e recurso que dificultou a defesa — para a valoração judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena
.

Nessa conjuntura, consoante fundamentação
a quo,
inexiste mácula na exasperação da reprimenda basilar com arrimo na incidência de qualificadoras sobejantes, não empregadas para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a prima fase do cálculo penal.

Nessa senda de raciocínio:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
- UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR OUTROS DELITOS. INCERTEZA SE PROVISÓRIAS OU DEFINITIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Entende esta Corte que "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas em outras etapas da dosimetria da pena, pode ser considerado para agravar a pena-base.

4. A pena-base também foi exasperada ao fundamento de que "o crime foi duplamente qualificado, tendo sido cometido por vingança, em virtude de rixa havida anteriormente com a vítima, e mediante emboscada, escondendo-se o réu e surpreendendo a vítima, aproveitando-se do momento em que esta teve que reduzir a velocidade da motocicleta que pilotava ao passar por um quebra-mola", não havendo se falar em constrangimento ilegal, porquanto, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).”
(grifei)

Urge consignar que o acréscimo final de
quatro anos
sobre o mínimo legal (12 anos) obedeceu, ainda,
à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada
, critério progressivamente consolidado no âmbito doutrinário e jurisprudencial, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, cada fator negativo — culpabilidade e motivo — implicou o aumento
de 2 (dois) anos
, para cada critério negativado, totalizando a pena-base de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em estrita observância à técnica de individualização penal.

Na
segunda etapa
, o juízo reconheceu a
agravante do art. 61, II, "f", do CP (relação de coabitação com a vítima)
, bem como a
agravante do art. 62, II, do CP (direção da atividade criminosa)
, mas
utilizou apenas uma delas
para o recrudescimento da pena intermediária.

Observa-se, ainda, a
ausência de atenuantes
, especialmente a confissão espontânea,
já que

ré apresentou versões conflitantes, retratando-se em Plenário
, o que
afasta a voluntariedade e a utilidade da confissão
.

Por conseguinte,
não há falar em redução da pena aquém do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ
. Reitera-se que a pena-base foi fixada em
patamar superior ao mínimo,
em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e
não poderia, de todo modo, ser reduzida para abaixo de 12 anos
, pois ausente causa legal permissiva e inaplicável a tese defensiva de superação da súmula.

Fixou-se, assim, a
pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
última etapa
, não foram observadas, razão pela qual a
pena definitiva permaneceu em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

No que tange ao crime de
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
, a pena aplicada à ré também não comporta reparos.

Na
primeira fase da dosimetria
, o juízo sentenciante reconheceu como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

A culpabilidade foi corretamente valorada, considerando a
conduta insidiosa e estratégica da ré
, que atuou em período noturno, premeditando a ocultação do corpo da vítima em
local de difícil acesso
, nos arredores do lixão municipal, onde apenas com a colaboração dos réus foi possível localizar a cova , aspectos que excedem o conteúdo típico e revelam
elevado grau de reprovabilidade da ação
.

As
circunstâncias do crime
foram igualmente negativas, pois o corpo foi enterrado em cova profunda, cuidadosamente camuflada com vegetação e planejada dias antes dos fatos, em terreno ermo. Tais elementos indicam
organização criminosa consciente e deliberada para frustrar a ação investigativa
, não sendo inerentes ao tipo penal, mas representativos de maior censurabilidade da conduta.

Na
segunda fase
, o juízo reconheceu a agravante do art. 61, II, “f” (relação de coabitação com a vítima) e a do art. 62, II (direção da atividade criminosa), mas corretamente
utilizou apenas uma delas para evitar cumulação indevida
, elevando a pena em
1/6
, fixando-a em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Não se vislumbra excesso na fração de aumento, tampouco ilegalidade na escolha das agravantes valorada. A ausência de atenuantes encontra-se adequadamente justificada — a ré
não confessou de forma espontânea, tampouco demonstrou arrependimento ou colaboração relevante
para o esclarecimento do crime.

Na
terceira fase
, inexistindo causas legais de aumento ou diminuição, a pena intermediária foi corretamente consolidada como
pena definitiva
de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 211 do Código Penal.

Ao ser realizada a soma das reprimendas, nos termos do art. 69 do CP, foi determinada à ré na
pena unificada definitiva de
20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou erro material na fixação ou unificação das penas, razão pela qual
se mantém integralmente a reprimenda imposta
, como fixada na sentença recorrida.

B) Quanto ao réu Wendel Silva Castro:

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

5.2. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU WENDEL SILVA CASTRO

5.2.1 - QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal Brasileiro.

5.2.1.1 - PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal de homicídio, por ter praticado o crime valendo-se de recurso que dificultou ou tronou impossível a defesa da vítima JACQUELINE MARIA DO SOCORRO VIEIRA CUNHA, visto ter praticado o crime durante a madrugada, quando a vigilância para evitar infrações penais é diminuída veementemente.

O réu não possui maus ANTECEDENTES criminais, inexistindo condenação transitada em julgado contra sua pessoa em outro processo.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas.

Os MOTIVOS são desfavoráveis, visto que o réu praticou o crime de homicídio mediante motivo torpe, consoante considerado pelo Conselho de Sentença, considerando que a vítima viajaria para Belém e a ré BEILIANE, companheira de WENDEL, tinha receio da vítima não mais a querer em sua casa, fato que atingiria WENDEL, o qual não poderia conviver com BEILIANE na residência.

As CIRCUNSTÂNCIAS: praticou o crime de homicídio mediante meio cruel, consoante considerado pelo Conselho de Sentença, cuja qualificadora disposta no art. 121, §2º, III, do CP servirá para fins de determinar a pena em abstrato, de modo que não a considero nesta fase, evitando-se bis in idem.

As CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao tipo penal.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para a conduta criminosa do réu.

Como se vê da análise acima, há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim,
fixo a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

5.2.1.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo ausentes circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, faz-se presente a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, visto que o réu promoveu e organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade dos demais agentes, ao premeditar a logística da infração cometida, o que se verifica por meio dos elementos probatórios que demonstram que WENDEL já planejava a preparação da cova dias antes do fato, tendo, inclusive, chamado ELINALDO, vulgo “beleza” para cavar o buraco, o qual recusou, o que ensejou a necessidade de convidar o terceiro réu, para a empreitada. Logo, presentes os elementos comprobatórios de que BEILIANE e WENDEL tramaram dias antes o homicídio da vítima JACQUELINE.

Assim, incremento à pena base a fração de 1/6 de aumento. Desse modo, fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

5.2.1.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de Reclusão.

5.2.2 – QUANTO AO CRIME DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER - artigo 211 do Código Penal Brasileiro.

5.2.2.1 - PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, visto que praticado o crime durante a madrugada, quando a vigilância para evitar infrações penais é diminuída veementemente.

O réu não possui maus ANTECEDENTES criminais, inexistindo condenação transitada em julgado contra sua pessoa em outro processo.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas.

Os MOTIVOS são inerentes ao crime.

As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, visto que o corpo da vítima fora ocultado em área de mato, atrás do lixão municipal, local de difícil acesso, conhecido como loteamento “Baballandia”.

As CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao tipo penal.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para a conduta criminosa do réu.

Como se vê da análise acima, há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim,
fixo a PENA-BASE em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

5.2.2.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo presente a circunstâncias atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena-base em 1/6 (um sexto).

Por outro lado, faz-se presente a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, visto que o réu promoveu e organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade dos demais agentes, ao premeditar a logística da infração cometida, o que se verifica por meio dos elementos probatórios que demonstram que WENDEL já planejava a preparação da cova dias antes do fato, tendo, inclusive, chamado ELINALDO, vulgo “beleza” para cavar o buraco, o qual recusou, o que ensejou a necessidade de convidar o terceiro réu, para a empreitada. Logo, presentes os elementos comprobatórios de que BEILIANE e WENDEL tramaram dias antes o homicídio e ocultação de cadáver da vítima JACQUELINE.

Ante a presença de uma agravante e uma atenuante, reconheço a compensação entre elas.

Deste modo, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

5.2.2.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a
PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Desse modo e considerando o que dispõe o artigo 69 do Código Penal (concurso material), as penas devem ser somadas, o que resulta na PENA FINAL E DEFINITIVA EM
20

(VINTE) ANOS DE RECLUSÃO
E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.”

Quanto ao crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
,
na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:
culpabilidade e motivos do crime
.

A culpabilidade restou corretamente agravada por demonstrar elevada reprovabilidade da conduta, perpetrada na calada da noite, com manifesta intenção de dificultar a defesa da vítima. Os motivos, igualmente reprováveis, indicam torpeza, pois derivaram do receio de perda de
status
ou proteção habitacional, como indicou a Sentença.

A exemplo da corré, o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe). Utilizou-se apenas o meio cruel para fins de tipificação, deslocando-se as demais para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais. Trata-se de aplicação compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada anteriormente, no sentido de que havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

Outrossim, a fração de aumento, de dois anos para cada circunstância judicial negativa, guarda conformidade com a técnica dosimétrica, partindo-se do mínimo legal de 12 anos, com aplicação da fração paradigmática de 1/6 (um sexto).

Na
segunda fase
, foi reconhecida a agravante do art. 62, I, do CP (organização e direção da atividade criminosa), pela comprovada premeditação do delito, inclusive com tentativa de aliciamento de terceiros para escavação da cova. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada ao incremento da pena base revela-se adequada e proporcional.

Ausente atenuante de confissão espontânea, pois o réu Wendel Silva Castro, embora tenha admitido participação na ocultação do corpo, negou a prática do homicídio, refutando a autoria delitiva reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Assim, inexistentes atenuantes ou causas legais de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda definitiva restou consolidada em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Relativamente ao

OCULTAÇÃO DE CADÁVER
, na primeira fase, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, resultando na pena-base de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

A culpabilidade foi corretamente valorada, considerando a
conduta insidiosa e estratégica do réu
, que atuou em período noturno, premeditando a ocultação do corpo da vítima em
local de difícil acesso
, nos arredores do lixão municipal, onde apenas com a colaboração dos réus foi possível localizar a cova , aspectos que excedem o conteúdo típico e revelam
elevado grau de reprovabilidade da ação
.

As
circunstâncias do crime
foram igualmente negativas, pois o corpo foi enterrado em cova profunda, cuidadosamente camuflada com vegetação e planejada dias antes dos fatos, em terreno ermo. Tais elementos indicam
organização criminosa consciente e deliberada para frustrar a ação investigativa
, não sendo inerentes ao tipo penal, mas representativos de maior censurabilidade da conduta.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a agravante (art. 62, I, do CP), bem como a
atenuante da confissão espontânea
, sendo correta a compensação entre ambas, conforme pacífica jurisprudência. Assim, a pena intermediária foi estabelecida em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Inexistentes causas modificadoras na terceira fase, a pena definitiva restou mantida.

Ato seguinte, em razão do concurso material entre os crimes, procede-se à soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, totalizando ao réu Wendel Silva Castro a pena concreta e final de
20 (vinte) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em fechado.

Dessarte, devem ser mantidos todos os termos da dosimetria da pena imposta aos réus, uma vez devidamente motivada, proporcional e em estrita observância ao critério trifásico da individualização penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025